Tribunal: STF
Processo: RE 93271
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO, ART-308, VIII.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE QUE VIABILIZARIAM O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, VEDADO A APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL POR NÃO
ALCANCAR A ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.